Tribunal: TJES
Processo: 5017012-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017012-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PERES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. NÃO PAGAMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017012-38.2022.8.08.0012

Recorrente: FABRICIA PERES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABRICIA PERES
verifico que o recorrente sustenta que não deve haver indenização pelo dano moral em virtude da ausência de responsabilidade da parte e caso seja mantida a condenação, o dano deve ser minorado.

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso fora interposto no dia 28/02/2023.

Foi intimada a parte recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira através da juntada da declaração de imposto de renda dos três últimos exercícios, ocorre que a parte limitou-se a juntar aos autos a captura de tela comprovando que a declaração do ano de 2020, 2021 e 2022 havia sido processada, contudo deixou de colacionar a íntegra do documento.

Na decisão de ID 7080929 foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e intimada a parte para realizar o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE 115
, contudo o recorrente apenas manifestou-se pugnando pela reforma da decisão, sem juntar aos autos nova documentação capaz de alterar o convencimento deste magistrado.

Desse modo, reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Deve, portanto, o Recurso em destaque ser considerado deserto
restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)